Tribunal: STF
Processo: HC 239602
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-06
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 877.276/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 171, por pelo menos quatro vezes, na forma do artigo 71, e no art. 171 c/c art. 14, II, por pelo menos duas vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal, em concurso material, porque, 



    no período compreendido entre os meses de abril e outubro de 2019, na estação de trabalho onde o denunciado exercia suas funções, nesta comarca da Capital, por meio de mensagens eletrônicas (e-mails) fraudadas e valendo-se de sua condição de Superintendente do Setor de Fraudes da instituição financeira vítima, em continuidade delitiva, por pelo menos quatro vezes, obteve vantagem ilícita, no importe total de R$490.835,00 (quatrocentos e noventa mil, oitocentos e trinta e cinco reais) em prejuízo da instituição financeira vítima ITAÚ UNIBANCO S/A, induzindo-a e mantendo-a em erro mediante utilização do meio fraudulento descrito na denúncia. Consta, também que em outubro de 2019, na estação de trabalho na estação de trabalho onde o denunciado exercia suas funções, nesta comarca da Capital, por meio de e-mails fraudados e valendo-se de sua condição de Superintendente do Setor de Fraudes da instituição financeira vítima, tentou obter, por pelo menos duas vezes, em continuidade delitiva, vantagem ilícita no valor total de R$147.823,00 e R$ 297.988,00, em prejuízo da instituição financeira vítima ITAÚ UNIBANCO S/A, induzindo-a e mantendo-a em erro mediante utilização do meio fraudulento descrito na denúncia, somente não consumando o delito por circunstancias alheias à sua vontade. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem (Doc. 2). 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa (Doc. 8): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO FORMAL E CIRCUNSTANCIAL. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. DISPENSA DE FORMALIDADE. INTENÇÃO INEQUÍVOCA DE INICIAR A PERSECUÇÃO PENAL DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. O membro do Ministério Público, diante dos autos de um inquérito policial, a par de verificar a existência de indícios de autoria e materialidade, deverá ainda analisar o preenchimento dos requisitos autorizadores da celebração do ANPP, os quais estão expressamente previstos no Código de Processo Penal: 1) confissão formal e circunstancial; 2) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos; e 3) que a medida seja necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.



    2. Na presente hipótese, verifica-se pela leitura do acórdão do Tribunal de origem o não preenchimento de um dos requisitos objetivos e cumulativos, exigidos para a propositura do acordo, pois o paciente não confessou formal e circunstancialmente a prática do crime. Desse modo, não há nenhuma ilegalidade a ser sanada na negativa de oferecimento da benesse ao paciente. Precedentes.



    3. A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidades. Nessa linha de intelecção, Sobre a representação da vítima nos crimes de estelionato, hoje exigida pelo novo "Pacote Anticrime", a jurisprudência vem dando primazia ao princípio da instrumentalidade das formas. Precedentes (AgRg nos EDcl no RHC n. 177.432/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023).



    4. Na hipótese, a vítima já havia expressado seu interesse em ver a vítima processada, em 7/1/2020, mediante apresentação de notícia de crime ao Ministério Público do Estado de São Paulo, antes mesmo de iniciar a vigência da Lei n. 13.964/2019. Ademais, ofereceu representação formal em 26/3/2020, antes de transcorrido o prazo decadencial na hipótese.



    5. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) ausência de representação, requisito necessário do crime de estelionato; e (b) o acusado preenche todos os requisitos para proposição do Acordo de Não Persecução Penal, conforme previsto no artigo 28- A, do Código de Processo Penal.



    Requer, assim, a concessão da ordem, para trancar a ação penal. 



    É o relatório. Decido.



    Não se desconhece que o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do HC 208817 AgR, Min. Rel. CÁRMEN LÚCIA (DJe de 2/5/2023), decidiu que, sendo a exigência de representação para o crime de estelionato norma processual de caráter híbrido favorável ao acusado [regra incluída no §5º do art. 171 pela Lei 13.964/2019], há de ser aplicada retroativamente aos processos em curso. Ficou consignado, ainda, que a representação prescinde de maiores formalidades. Basta que a vítima demonstre, por qualquer meio, interesse em ver iniciado o processo penal. 



    No particular, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, indeferiu o pedido de extinção da punibilidade em razão do disposto no art. 171, §5º, do Código Penal, incluído pela Lei 13.964/2019, nos termos seguintes: 



    [...] o Tribunal local claramente consignou que a vítima já havia expressado seu interesse em ver a vítima processada, em 7/1/2020, mediante apresentação de notícia de crime ao Ministério Público do Estado de São Paulo, antes mesmo de iniciar a vigência da Lei n. 13.964/2019. Ademais, ofereceu representação formal em 26/3/2020, antes de transcorrido o prazo decadencial na hipótese. 



    Assim, a Corte de origem demonstrou o inequívoco interesse da parte interessada de que fosse apurada e processada a conduta ilícita noticiada. 



    A jurisprudência desta SUPREMA CORTE há muito tempo consolidou-se no sentido de que A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos (Inq 3438, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2015). Nesse sentido, ainda: HC 221236 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 24/2/2023; HC 182231 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/42020; HC 206126 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 7/10/2021.



    Nessas circunstâncias, em que se registrou a inequívoca manifestação do ofendido no sentido de ver iniciada a persecução penal, qualquer conclusão desta Corte em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual.



    Quanto ao pedido de aplicação do ANPP, tem-se que a CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública. Durante essas mais de três décadas de vigência de nossa Carta Magna, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não sendo recepcionadas as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos e, posteriormente, havendo a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo.



    A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei n. 9.099/95, depois com a possibilidade de "delação premiada" e, mais recentemente com a Lei n. 13.964/19 ("Pacote anticrime"), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do "acordo de não persecução penal".



    Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais.



    Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição. 



    Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo. Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição.



    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições".



    As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.



    Na presente hipótese, no exercício legítimo, o Ministério Público do Estado de São Paulo entendeu não ser possível a aplicação do acordo de não persecução penal (art. 28-A do Código de Processo Penal), pois



    Além de o denunciado não ter confessado formalmente o crime (fls. 359/360), ele promoveu crime extremamente reprovável, praticado em continuidade delitiva, agindo na condição de funcionário da instituição financeira vítima, Superintendente do Setor de Repressão à Fraudes, obtendo para si vantagem ilícita em detrimento de sua empregadora no vultoso montante de R$ 490.835,00. Cumprindo pontuar, ainda, que a gravidade da conduta praticada pelo denunciado é tamanha, que recentemente foi reclassificada como crime sujeito à pena de04 a 08 anos de reclusão (fraude eletrônica, artigo 171, § 2- A, do Código Penal), fato que deve ser levado em consideração para não oferecer o acordo.



    Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado.



    Se não bastasse, registrou o Tribunal estadual que a Defesa se conformou com o não oferecimento do acordo pelo representante do Ministério Público, pois não se opôs à negativa quando apresentou resposta à acusação, tampouco requereu a remessa dos autos à Procuradoria Geral de Justiça, conforme estabelece o artigo 28-A, §14º, do Código de Processo Penal, a ensejar, inclusive, a preclusão da matéria. 



    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser sanada. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente